Tribunal: TJDFT
Processo: 0723468-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve a constituição, em mora, do devedor, ora recorrente, como requisito para subsidiar o deferimento da medida liminar de busca e apreensão de automóvel.
2. O interesse recursal atinente ao agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No caso em exame não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular. Caso contrário haveria supressão de instância. Por isso não é admitido o exame das alegadas abusividades das cláusulas previstas no instrumento negocial.
3. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige, como único requisito, a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro.
4. No presente caso a constituição em mora do devedor é incontroversa. Por essa razão o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.